Tribunal: STF
Processo: ARE 856331
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
RECURSO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO – EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Quando envolvida controvérsia sobre cabimento de recurso, a via excepcional do extraordinário apenas é aberta se, no acórdão, constar premissa contrária à Constituição Federal.  



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.